Tribunal: STF
Processo: RE 1429989
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÕES POR MORTE E ESPECIAL. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ.



    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido, através do qual a parte autora pleiteava a cumulação da pensão especial de ex-combatente com a pensão por morte previdenciária de ex-combatente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (valor da causa: R$ 89.880,00), na forma do art. 85, §2º, CPC.



    2. Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade processual em face do impedimento da produção de provas testemunhais requeridas. No mérito, sustenta, em síntese, que as pensões têm fatos geradores distintos, sendo a que a autora já percebe de natureza previdenciária, instituída em virtude dos anos trabalhados pelo falecido instituidor na iniciativa privada, e a pensão especial de ex-combatente pleiteada concedida nos termos do art.53, II da ADCT da Constituição Federal de 1988. Subsidiariamente, requer que seja concedido o direito a opção da apelante poder receber a pensão especial base de remuneração a corresponde ao soldo deixada por segundo-tenente das forças armadas.



    3. Inicialmente, não pode prosperar a alegação de que houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, pois o julgador de primeiro grau entendeu que dispunha de elementos suficientes para formar sua convicção. Logo, deve ser afastada a preliminar de nulidade processual.



    4. No caso, busca a autora a concessão do benefício de pensão especial (ex-combatente) na condição de companheira do de cujus.



    5. Entretanto, extrai-se dos autos que a demandante já é titular de benefício de pensão por morte previdenciária de ex-combatente, desde 30 de março de 1988 (id. 4058300.13049795).



    6. Sobre a possibilidade de cumulação do benefício previdenciário com a pensão de ex-combatente, consta no art. 53 do ADCT da Constituição da República de 1988 que o ex-combatente da 2ª Guerra Mundial faz jus a uma Pensão Especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, podendo ser acumulada com benefícios previdenciários (final do inciso II do referido artigo).



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura a possibilidade de cumulação dos benefícios previdenciários com a pensão especial de ex-combatente, desde que não possuam o mesmo fato gerador. Precedente:(AgInt no REsp 1595242/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 15/05/2019)



    8. Assim, tendo em vista que as pensões possuem o mesmo fato gerador, fica impossibilitada a cumulação dos dois benefícios.



    9. Quanto ao pedido subsidiário de concessão do direito da autora de optar pelo benefício de pensão especial de ex-combatente, observa-se que tal pleito não consta da petição inicial, não cabendo à demandante inovar na lide neste momento processual.



    10. A título de honorários recursais, majora-se em 1% o percentual aplicado na sentença a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.



    11. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente